Tribunal: TJSP
Processo: 1004258-10.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Cartão de crédito – Comprovação do uso do cartão – Legítima inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo credor – Recurso não provido – Sentença Mantida.